Tribunal: STF
Processo: HC 218929
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO: CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIENTE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO REVISOR PARA INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.8.2022, por Alan Lutfi Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Tiago Abdias Guimarães, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado seguimento ao Habeas Corpus n. 749.173/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 23.10.2019, tendo sido condenado em primeira instância em 15.1.2021, juntamente com outro corréu, à pena total de dez anos, três meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes), negado o direito de recorrer em liberdade. 



    3. Recebida a apelação da defesa em 18.7.2021, o recurso foi remetido à segunda instância em 19.8.2021, sendo distribuído em 27.8.2021 e aguardado o julgamento desde então.



    4. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 749.173/SP no Superior Tribunal de Justiça, alegando excesso de prazo no julgamento da apelação. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento à impetração em 17.6.2022, sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de TIAGO ABDIAS GUIMARÃES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, em 18/7/2021, estando os autos conclusos ao relator desde 8/9/2021. Nesse contexto, afirma que há excesso de prazo para julgamento do recurso, uma vez que o paciente está preso desde 23/10/2019.



    Pugna, assim, pela concessão da ordem, para que seja determinado ao Tribunal de origem o julgamento do recurso de apelação do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Em um primeiro momento, registro que as disposições previstas no art. 64, inciso III, e no art. 202, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 1º do Decreto-Lei n. 552/1969, não impedem o relator de decidir liminarmente o mérito do habeas corpus e do recurso em habeas corpus, nas hipóteses em que a pretensão se conformar com súmula ou com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contrariar.



    De fato, a ciência posterior do Parquet, ‘longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido’ (EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Assim, ‘para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica’ (AgRg no HC 514.048/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Esclareço, outrossim, que não se trata de mandamus substitutivo do recurso próprio, uma vez que o ato coator teria sido praticado diretamente pelo Tribunal de origem, ao supostamente deixar de julgar o recurso de apelação da defesa dentro de prazo razoável.



    Quanto ao mérito propriamente dito, destaco que, como é de conhecimento, o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’.



    Nada obstante, referida garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo penal.



    Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Com efeito, ‘de acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético’. (HC n. 711.671/RS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)



    (...)



    No caso dos autos, o impetrante afirma que o recurso de apelação foi interposto em 18/7/2021, estando concluso para inclusão em pauta desde 8/9/2021.



    Informa, também, que houve troca de relatoria em 15/3/2022.



    Nada obstante a troca de relator, não é possível se falar em morosidade excessiva, até o presente momento, estando o trâmite dentro dos padrões da normalidade. Ademais, deve se levar em consideração que ‘eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória’ (HC 234.713/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012). Assim, considerando-se que o paciente se encontra condenado a uma pena total superior a 10 anos, não se verifica excesso desarrazoado no julgamento do recurso de apelação.



    (...)



    Pelo exposto, nego seguimento ao mandamus. Nada obstante, recomendo celeridade no julgamento do recurso de apelação”



    Essa decisão transitou em julgado em 30.6.2022



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes reiteram a alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação, afirmando que “o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal é expresso em determinar que: ‘a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirmam que “a situação em questão, diante da violação de leis federais e constitucionais, tratando-se de réu preso, permite concluir que se trata de uma situação de urgência que deve haver prioridade no julgamento” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salientam que “houve a troca de Relator em 15.03.2022, sendo o Desembargador Cesar Mecchi Morales substituído pelo Desembargador Dr. Jayme Walmer de Freitas (...) porém, a referida substituição não pode causar prejuízo ao bom andamento processual em detrimento do direito de ir e vir do Paciente que se encontra em regime extremo, quase há 3 anos, sem ao menos julgamento em segunda instância” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustentam que “o acusado está no limbo jurídico: não é preso definitivo para cumprir sua pena (inclusive procurando trabalho, estudo e demais medidas de ressocialização que também afetam sua pena – como por exemplo a remição pelo estudo), tampouco, é considerado inocente até o trânsito em julgado nos termos da ADC´s 43, 44 e 54, que não permite a prisão logo após a condenação em 2ª Instância, o que prestigia o velho corolário da impossibilidade de reconhecimento da culpa sem a existência de decisão condenatória definitiva, ou seja, cumpre (sem cumprir efetivamente) pena” (fl. 5, e-doc. 1). 



     



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ante o exposto, REQUER a Vossa Excelência, a concessão da ordem no presente feito para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo o enfrentamento da Apelação n. [1500915-91.2019.8.26.0621] paute o julgamento do recurso interposto para no máximo 3 sessões a partir de sua intimação” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    6. Em 19.8.2022 requisitei informações pormenorizadas sobre o alegado nesta impetração ao Juiz convocado Jayme Walmer de Freitas, Relator da Apelação n. 1500915-91.2019.8.26.0621 no Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 32).



    7. As informações foram prestadas em 24.8.2022.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado seguimento ao Habeas Corpus n. 749.173/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    10. Consta dos autos que o paciente foi preso, preventivamente, em 23.10.2019, tendo sido condenado em primeira instância em 15.1.2021. O juízo sentenciante negou ao acusado o direito de recorrer em liberdade, sob os seguintes fundamentos:



    “Considerando que os Réus responderam a todo o processo presos, inúmeros pedidos negados em Primeiro e Segundo graus de liberdade, nego-lhes o direito de recorrer em liberdade, conforme é o entendimento correntio da jurisprudência nacional, com mais razão agora que condenados.



    Recomendem-se, portanto, os condenados na prisão em que se encontram” (fl. 38, e-doc. 21). 



    A defesa do paciente interpôs recurso de apelação em 18.7.2021, distribuído ao Desembargador César Mecchi Morales, da Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    O Ministério Público de São Paulo apresentou parecer em 8.9.2021, estando os autos conclusos ao Relator desde aquela data, quer dizer, há um ano.



    11. Em 15.3.2022, como informado, teria havido substituição de relatoria, tendo sido designado o Juiz de Direito convocado Jayme Walmer de Freitas para dar prosseguimento ao processo.



    Pelas informações prestadas pelo atual Relator da Apelação n. 1500915-91.2019.8.26.0621, esclareceu-se que “o processo havia sido distribuído inicialmente ao Exmo. Des. Dr. César Mecchi Morales, e com sua convocação ao Tribunal Superior Eleitoral, fui designado a assumir a relatoria dos feitos a ele distribuídos, sendo os autos a mim conclusos em 06/06/2022 e, nesta data, encaminhados ao gabinete do Desembargador revisor, que, na sequência, remeterá o feito a julgamento” (e-doc. 35).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 24.8.2022, foi apresentado o relatório pelo relator do recurso, tendo sido o processo encaminhado ao gabinete do revisor na mesma data.



    12. Embora, como assentado na decisão apontada coatora, “eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto” (e-doc. 29), na espécie em foco, tem-se demonstrada excessiva e não justificada demora no julgamento do recurso interposto pela defesa do paciente ao Tribunal estadual, permanecendo ele preso enquanto configurada a inércia do Judiciário paulista.



    A antijuridicidade do quadro descrito nestes autos é evidenciada pelo tempo transcorrido desde a prisão do paciente, levada a efeito em 23.10.2019, e a prolação da sentença condenatória em 15.1.2021, sem o julgamento da apelação interposta pelo sentenciado e pela ausência de justificativa idônea comprovando a imprescindibilidade do extenso lapso para a apreciação recursal.



    A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) é comprovada em situações nas quais se constata serem injustificadamente longas e sem motivação suficiente e objetiva a tramitação sem a prestação jurisdicional competente.



    No caso, a lamentável e gravíssima delonga da tramitação do recurso no tribunal paulista sequer é justificada pelas autoridades que informaram nos autos deste habeas corpus. Parece haver uma insensibilidade judicial grave a por em causa o sistema da justiça criminal brasileiro.



    13. A despeito do reconhecido excesso de prazo no julgamento da Apelação n. 1500915-91.2019.8.26.0621 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que, em 24.8.2022, somente após terem sido requisitadas informações por esta Relatoria, os autos foram remetidos ao gabinete do Desembargador Revisor para inclusão do processo em pauta de julgamento.



    Assim, considerando a recente movimentação processual na apelação interposta pela defesa do paciente, incabível a concessão da ordem de ofício, por se ter dado andamento ao recurso pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas determino seja imprimida urgência e prioridade no julgamento da Apelação Criminal n. 1500915-91.2019.8.26.0621.



    O julgamento deverá ser imediatamente comunicado a este Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, ao Juiz de Direito convocado Jayme Walmer de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator da Apelação Criminal n. 1500915-91.2019.8.26.0621, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, a ser enviado com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Oficie-se ao Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo cópia da petição inicial e da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora